Tribunal: TJSP
Processo: 1500457-16.2019.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ACÓRDÃO DESTE E. TJSP QUE NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DAVA PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL PARA AFASTAR A BENESSE DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS, MAJORANDO AS PENAS E MANTENDO O REGIME INICIAL FECHADO – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, DETERMINOU A APLICAÇÃO DO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ACÓRDÃO DESTE E. TJSP QUE NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DAVA PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL PARA AFASTAR A BENESSE DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS, MAJORANDO AS PENAS E MANTENDO O REGIME INICIAL FECHADO – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, DETERMINOU A APLICAÇÃO DO REDUTOR DA LEI DE DROGAS, AJUSTANDO, SE CASO, O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, COM A ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPREMA PARA APLICAR A BENESE DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3, COM A FIXAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, CONSIDERANDO AINDA INVIÁVEL A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, DANDO-SE PROVIMENTO EM PARTE AO APELO DEFENSIVO.